Tribunal: TJDFT
Processo: 0720441-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720441-60.2022.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO, BRUNO ALEXANDRE CARNEIRO DE CARVALHO APELADO: DECOLAR. COM LTDA., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA D E S P A C H O Excluam-se os advogados da Apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, conforme requerido na petição de ID 64295614. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a Recorrida para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator